Tribunal: TJSP
Processo: 1022565-19.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇAO DE CHAVES. LOCAÇÃO COMERCIAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Insurgência dos réus arguindo preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse processual. Preliminares afastadas. Legitimidade passiva ad causam. Condição da ação aferida in statu assertionis, a permitir entrever, pela narrativa exordial, a pertinência subjetiva dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇAO DE CHAVES. LOCAÇÃO COMERCIAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Insurgência dos réus arguindo preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse processual. Preliminares afastadas. Legitimidade passiva ad causam. Condição da ação aferida in statu assertionis, a permitir entrever, pela narrativa exordial, a pertinência subjetiva dos réus. Ausência de interesse arguida com fundamento em suposta inexistência de recusa das chaves. Questão afeta ao próprio meritum causae. Autor que, no curso de ação renovatória ajuíza consignatória de entrega de chaves e de pagamento de aluguéis, mercê do indeferimento de tal pretensão incidental no bojo da ação renovatória em curso. Recusa do recebimento das chaves não comprovada. Termo final da relação locatícia a considerar a data do efetivo depósito das chaves em juízo. Alugueres devidos do termo inicial da renovação alvitrada até o termo final da relação locatícia fixados de forma adequada, à consideração do incontroverso tratamento simétrico conferido pelas partes a ambos os contratos de locação, um dos quais objeto deste litígio. Fundamento central da r. sentença hostilizada, sob este específico enfoque, nitidamente tangenciado. Verba honorária sucumbencial. Descabimento, no caso concreto, da excepcional interpretação extensiva das hipóteses de arbitramento por equidade, em conformidade com o § 8o, do art. 85 do CPC. Contexto fático a não permitir entrever onerosidade excessiva de um lado, e enriquecimento sem causa de outro. Aplicação do § 2o do referido dispositivo legal como balizamento necessário da verba honorária sucumbencial, assim fixada em 10% do valor da causa devidamente atualizado.

Recurso parcialmente provido.